Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Processo : 0707241-93.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela autora FRANCISCA RIBEIRO DE FARIA contra a r. sentença de improcedência da ação ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., sob o argumento de que o réu é mero depositário dos valores no PASEP, sem qualquer ingerência na atualização. A apelante (id. 19747353) sustenta a legitimidade do apelado, vez que é o responsável pela conta do PASEP contestada nos autos. Aponta como causa de pedir a falha na prestação do serviço, consubstanciada na má gestão e má execução dos recursos pelo apelado. Ressalta que a operação referente à atualização monetária cabe ao Banco do Brasil e não ao Conselho Diretor. Destaca que a legislação de regência e a jurisprudência dão suporte à responsabilidade do apelado pelos danos causados. Pede o provimento para cassar a r. sentença, a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. A causa de pedir está centrada nos desfalques indevidos na conta vinculada do PASEP da apelante, cuja função de administrar o montante é atribuída ao Banco do Brasil. O juízo originário julgou improcedente a demanda por entender que o Banco do Brasil “não pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes, relativos aos índices de correção aplicáveis, uma vez que não possui ingerência quanto a estes, cuja competência é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP”. Assiste razão à autora em seu recurso. Consoante assentado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva. Ademais, à luz da teoria da asserção e dos fatos narrados na petição inicial, sequer era manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória a pertinência do Banco do Brasil para a causa, uma vez que alegada a existência de desfalques indevidos. Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator